Tribunal: STF
Processo: ACO 3473
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Requisição de pagamento expedida pelo Ministro Presidente (Precatório ou RPV). Processo administrativo instaurado. Fase administrativa da competência da Presidência desta Suprema Corte. Arquivamento dos presentes autos judiciais, nos termos da Resolução STF nº 785, de 25 de agosto de 2022. 



    Vistos etc.



    O presente feito está em fase de execução (pendente o pagamento), com Requisição de Pequeno valor (RPV) já expedida pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da Resolução STF nº 785, de 25 de agosto de 2022, a expedição do ofício precatório ou da RPV resultará na abertura de processo administrativo no âmbito da Presidência (acessível às partes) e no consequente arquivamento do processo judicial no qual corre a execução. Sem prejuízo, os autos podem ser reativados caso surja algum incidente de caráter jurisdicional a ser solvido pelo Relator, enquanto não liquidado o pagamento.



     Destaco:



    “Art. 5º Após a expedição do ofício precatório ou da RPV, a Secretaria Judiciária (SEJ) autuará processo administrativo e o processo judicial no qual corre a execução será arquivado.



    (...)



    § 4º A SOC concederá às partes acesso ao processo administrativo, realizará os cálculos de atualização, que farão parte da requisição de pagamento, e enviará os autos ao Presidente do Tribunal.



    § 5º Os autos do processo judicial de execução contra a Fazenda Pública aguardarão no arquivo o integral cumprimento da obrigação, sendo conclusos ao Relator para a sua extinção ou para a resolução de outras questões de caráter jurisdicional”.



    Ante o exposto, determino o arquivamento dos presentes autos (art. 5º, § 5º, da Resolução STF nº 785/2022). 



    À Secretaria Judiciária, para cumprimento. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora